Tribunal: STF
Processo: HC 198655
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Dias de Araújo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 643.517/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Conforme consta na inicial, o juízo de execução penal acolheu pedido do Ministério Público para determinar a submissão do paciente a exame criminológico para fins de progressão de regime.
    Impetrado habeas corpus perante o STJ, a ordem foi denegada, insurgindo-se a defesa mediante agravo regimental que restou não conhecido, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática.
     Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da manutenção de determinação de realização de exame criminológico, considerado o fato de que o paciente aguarda já há 5 (cinco) meses a efetivação da medida, que não ocorreu devido a ausência de profissionais por conta da pandemia, o que ofenderia a razoável duração do processo.
    Sustentam, ainda, ausência de fundamentação idônea no ato decisório.
    Aduzem o risco de contaminação por Covid-19, referindo a superlotação carcerária.
    Requerem o deferimento da liminar para assegurar que o paciente aguarde em regime semiaberto a realização do exame criminológico.
    No mérito, pleiteiam a cassação da decisão, “determinando-se o imediato julgamento do pedido de progressão ao regime semiaberto do paciente, sem a necessidade de submissão à avaliação criminológica”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 desta Corte.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    Como visto, o colegiado do STJ não discutiu os temas submetidos à apreciação da Corte. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    De qualquer forma, verifico que o eminente Ministro Nefi Cordeiro, no que concerne a necessidade de realização do exame criminológico, assim consignou em sua decisão monocrática: 
          “Em relação à necessidade de realização do exame criminológico, registre-se que, desde a Lei 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime e livramento condicional. 
    Cumpre destacar, ainda, o entendimento consolidado desta Corte, compendiado na Súmula 439/STJ, in verbis: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Nesse contexto, cumpre ao julgador verificar, em cada caso, a necessidade, ou não, de realização do exame criminológico, podendo-se dispensá-lo ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução, tal qual ocorre na espécie. Nesse sentido, confira-se: AgRg no HC 512.104/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019. 
    Com efeito, a decisão que determinou a realização do exame criminológico ressalta o fato de o paciente "já ter abandonado o sistema penitenciária quando esteve no regime intermediário", de forma que não há falar em ausência de motivação idônea na decisão.” (Grifos no original).
    A decisão não revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Pelo contrário, restou demonstrado o convencimento formado, que se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, que “admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de pena.” (HC nº 104.011/SP, Primeira Turma, Redatora do acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/12)
    Quanto ao alegado risco de contaminação por Covid-19, colhe-se dos autos não ter a defesa logrado êxito na comprovação do estado de vulnerabilidade do paciente a viabilizar o cumprimento da pena em meio mais brando, nos moldes da mencionada Recomendação do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente